Tribunal: STF
Processo: AI 205727
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.   TRABALHO.     URP/89.
    I.   - Inexistência de direito adquirido aos reajustes referentes à
URP/89. ADIN 694-DF, Marco Aurelio, plenário, "DJ" de 11.03.94.
    II - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso.
    III - Agravo não provido.